Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA vIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO da naturesa salarial dos valores constritos. agravo conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, no cumprimento de sentença, manteve a penhora realizada via SISBAJUD.
1.2. O Agravante alega impenhorabilidade dos valores bloqueados, afirmando que se tratam de verbas alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prova suficiente da natureza salarial dos valores bloqueados a justificar o afastamento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade salarial é relativa. O STJ, no EREsp 1.874.222/DF, admite a penhora de percentual dos rendimentos desde que preservado o mínimo existencial.
4. Na hipótese, o Agravante apresentou dois contratos de locação de veículos por prazo determinado celebrados supostamente por sua empresa; no entanto, não estão assinados pelo locador, um deles está com o prazo de validade expirado, e não foi juntado o contrato social. Ademais, os instrumentos não mencionam em qual conta seriam realizados os pagamentos e os extratos bancários apontam depósitos de valores aleatórios, realizados por pessoas que não fazem parte dos contratos. Os documentos são insuficientes para comprovar o recebimento de salário em conta bancária da pessoa física.
5. A mera alegação de natureza alimentar, sem comprovação substancial, não basta para afastar a penhora. Dessa forma, mantém-se a decisão agravada. Precedentes: Acórdãos 2075791 e 2077613.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza alimentar, competindo ao executado demonstrar documentalmente tal condição”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 2075791, 0702909-94.2025.8.07.9000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2077613, 0702794-73.2025.8.07.9000, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 2081037, 0748802-45.2025.8.07.0000, Rel. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 29/1/2026.